Tribunal: TJMT
Processo: 1048122-57.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048122-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), DOCE MEL SORVETERIA LTDA - CNPJ: 10.199.696/0001-80 (APELADO), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL CUMULADO COM LUCROS CESSANTES – PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL COMPROVADO –
LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA -
DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA ESCORREITA
– HONORÁRIOS MANTIDOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da empresa autora, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da demandada.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “
in re ipsa
”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita.

É inegável o abalo à honra objetiva sofrida pela parte autora, por negligência da empresa requerida na prestação do serviço público de energia, que demorou no restabelecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial, gerando-lhe angústia e preocupações próprias de comerciante que fica impossibilitado de receber sua clientela.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, o que foi observado no caso dos autos.

No caso como a parte autora venceu a maioria dos pedidos, a parte contrária deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048122-57.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

DOCE MEL SORVETERIA LTDA (SORVETERIA ALASKA)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Indenizatória de Dano Material e Moral c/c Lucros Cessantes nº 1048122-57.2019.8.11.0041, ajuizada por
DOCE MEL SORVETERIA LTDA (SORVETERIA ALASKA),
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); bem como ao pagamento do valor de R$ 10.887,83 (dez mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, com base no INPC e acrescidos de juros desde a citação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, assinala que
“ao contrário do que afirma a parte recorrida, não houve interrupção, nem qualquer suspensão, no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/212690 nos dias informados (sic).

Alega que “
é imperioso destacar que, para as datas informadas não há registro de interrupção do fornecimento de energia em razão de perturbação na rede que abastece a unidade consumidora da parte autora, seja causada por fenômenos meteorológicos ou por problemas técnicos, tais como queima de transformador, rompimento de cabos, etc” (sic).

Ressalta que
“pelo que se verifica dos autos, a dita perícia foi realizada com base em suposições, eis que feita com base, unicamente, nos relatos apresentados pela própria parte autora, parte diretamente interessante na demanda” (sic).

Assevera que
“não foram juntados documentos que comprovem de forma inequívoca que o sinistro ocorreu em decorrência de um ato ilícito praticado pela apelante ou a existência do nexo de causalidade, como também não há qualquer elemento que evidencie que a recorrente tenha se omitido na manutenção da rede elétrica” (sic).

Afirma que
“não há nos autos (nem poderia haver) um mínimo indício de que houve a interrupção no fornecimento da energia elétrica e que essa suposta falha causou os danos alegados, o que gera a improcedência do pedido indenizatório (sic).

Também defende que
“a ausência de comprovação idônea dos danos materiais alegados impõe a improcedência do pleito indenizatório, sendo, portanto, manifesta a necessidade de reforma da sentença, sob pena de afronta aos arts. 884 e 944, ambos do Código Civil” (sic)

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da indenização por danos morais e materiais, ou, caso não for este entendimento, requer a minoração do quantum indenizatório, bem como que se
declarada a sucumbência recíproca, nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil (Id. 197193743).

A apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 206956669.

O preparo foi recolhido no Id. 197193745.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge dos autos que
DOCE MEL SORVETERIA LTDA (SORVETERIA ALASKA)
ajuizou a presente Ação Indenizatória de Dano Material e Moral c/c Lucros Cessantes em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, onde objetiva o pagamento de indenização em razão da má prestação de serviços, alegando, em suma, que sofre diariamente com oscilações e quedas de energia elétrica em seu estabelecimento.

Sustenta a parte autora ser usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da unidade consumidora n° 6/212690, bem como que sua empresa é uma sorveteria.

Alega que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento nos dias 07/09/2019 e 17/09/2019.

Aduz que, como suas mercadorias necessitam ser resfriadas, obteve um prejuízo de R$ 13.654,29 (treze mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) em vista da falta de energia elétrica no seu estabelecimento nos dias supracitados e, ainda, relata que, por empregar uma margem líquida de 100% sobre os produtos, não alcançou o valor em questão.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para que a requerida seja condenada à indenização por danos materiais, no valor de R$ 13.654,29 (treze mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), por lucros cessantes no valor de R$ 13.654,29 (treze mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), e por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A parte requerida sustenta ausência de interrupção do fornecimento de energia elétrica, a inexistência de comprovação dos prejuízos materiais e a ausência de ato ilícito passível de indenização, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

A magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); bem como ao pagamento do valor de R$ 10.887,83 (dez mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, com base no INPC e acrescidos de juros desde a citação.

Inconformado com os contornos da sentença, a apelante alega que não foram juntados documentos que comprovem de forma inequívoca que o sinistro ocorreu em decorrência de um ato ilícito praticado pela apelante ou a existência do nexo de causalidade, como também não há qualquer elemento que evidencie que a recorrente tenha se omitido na manutenção da rede elétrica.

Também defende que a ausência de comprovação idônea dos danos materiais alegados, razão pela qual, requer
o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da indenização por danos morais e materiais, ou, caso não for este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, bem como que seja
declarada a sucumbência recíproca, nos termos do caput do art. 86 do Código de Processo Civil.

Pois bem. A controvérsia instaurada é analisar se a recorrida (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a empresa autora, em razão dos danos ocorridos no seu produto comercializado (sorvete) dentro do estabelecimento comercial (danos materiais), bem como se restou configurado o dano moral em decorrência da falha na prestação dos serviços, devido à queda de energia.

No caso concreto, a questão controvertida cinge-se à ocorrência do dano e o liame entre o dano e o serviço prestado pela concessionária demandada.

É fato incontroverso nos autos que, a empresa requerente é consumidora da concessionária requerida, por meio da unidade consumidora n° 6/212690, bem como que sua empresa é uma sorveteria.

Conforme narrado na exordial, no dia 07/09/2019, por volta das 15h:14min, por falha na prestação do serviço por parte da requerida, houve uma interrupção no fornecimento de energia na U.C da empresa autora.

Assim, a principal mercadoria comercializada pela empresa autora é sorvete, logo, desesperada com a falta de energia que acarretaria a perda de todo o seu produto de venda, a representante da empresa autora, por meio dos protocolos n. 59605849 às 15h:14min, 59605441 às 16h:56min, 59605062 às 17h:59min, 59606304 às 19h:32min, 59606586 às 20h:35min e 59606916 às 22h:21min, solicitou o restabelecimento do fornecimento de energia.

A equipe de atendimento da requerida somente chegou à sede da autora por volta das 22h:22min para corrigir a falha e restabelecer fornecimento.

Ocorre que, novamente, no dia 17/09/2019, por volta das 22h:37min, por falha na prestação do serviço da empresa requerida, houve a interrupção de fornecimento de energia na U.C da empresa autora.

Contudo, a autora somente tomou ciência de tal interrupção por volta das 11h:00h do dia 18/09/2019, conforme protocolos n. 59851530 às 11h:10min, 59854581 às 12h:13min e 59860762 às 14h:23min, a qual solicitou o restabelecimento do fornecimento de energia.

A equipe de atendimento da ré somente chegou à sede da autora por volta das 14h:54min do dia 18/09/2019 para corrigir a falha e restabelecer fornecimento.

Por força das interrupções de fornecimento de energia acima mencionadas a autora sofreu um grande prejuízo, sendo que a falta de energia afetou a qualidade de conservação dos seus produtos (sorvetes) e consequentemente a perda de mercadorias.

A Energisa, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

In casu
, de acordo com o parecer técnico acostado ao id. 197193708,

observa-se que a empresa autora/apelada obteve prejuízos de ordem material, decorrentes da oscilação no fornecimento de energia, o que ocasionou a perda das mercadorias que necessitam de refrigeração. Vejamos:

1.Causa

Conforme informações cedidas pelo proprietário, houve falhas no fornecimento de energia, entre o período de 00:00hs às 15:30 hs, nessa mesma data, impossibilitando a atividade do comércio na data de hoje.

À empresa energisa (responsável pelo fornecimento, foram registrados os seguintes números de protocolo e horários:

59851530

11:10hs

59854581

12:13hs

59860762

14:23hs

3.Resultado

A oscilação brusca de temperatura ocasionou o derretimento dos produtos citados nas Notas Fiscais 112925 e 113217. Características como textura, cremosidade e consistência se alteraram comprometendo a qualidade dos produtos. Devido ao incidente não é possível a exposição e venda dos mesmos para consumo, gerando a necessidade de realizar um novo pedido ao seu fornecedor, itens esses mencionados na Nota Fiscal nº 113435 de 18/09. Além do prejuízo contabilizado somente dos produtos, o comércio não conseguiu operar as vendas na data de hoje, pois a estabilização do fornecimento de energia se estabilizou as 15:30. Fotos registradas no local estão em anexo a esse parecer técnico.” (Id. 197193708).

Nesse contexto, incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas, bem como comprovar eventual negligência da parte requerente na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa autora.

Desta forma, os documentos carreados aos autos, incluindo o parecer técnico descrito acima, são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à empresa demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a Energisa, o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Quanto aos danos materiais decorrentes da falha na prestação de serviço, existem nos presentes autos outros elementos de prova que possibilitam a mensuração dos prejuízos causados pela conduta omissiva das requeridas.

Quanto a esse ponto, bem decidiu o juízo primevo que
“parte autora demonstrou que, com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, houve o derretimento dos produtos constantes nas notas fiscais de n. 112925 e 113435, que totalizam o valor de R$ 10.887,83 (dez mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), conforme documentos acostados no id 25380733. As demais alegações de danos materiais não restaram comprovadas nos autos”.

Logo, com relação aos danos materiais, a parte demandante comprovou, por meio das notas fiscais, os prejuízos que ocorreram quando da interrupção no fornecimento de energia elétrica.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL –
PROVA DO PREJUÍZO
–
DEVER DE INDENIZAR
– PERDAS E DANOS: DANOS EMERGENTES – DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES – FATURAMENTO BRUTO – INDEVIDO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANO MORAL – DEVIDO - QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIAMENTE PROVIDO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a falha na prestação de serviço, configurada na desídia da concessionaria em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral. Compete ao ofensor provar o fato impeditivo do direito do ofendido, não demonstrado no caso. Os lucros cessantes consistem na perda do lucro esperado em função de um dano, ou seja, o que o estabelecimento deixou de lucrar durante o período em que ficou fechado. No cálculo do quantum devido não se pode tomar como base o faturamento bruto da empresa, que corresponde à receita total, sem a dedução das despesas, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, em relação à receita líquida. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que foi ponderado no caso. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT 10020223220178110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

Ademais, para configurar o dano moral à pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se pacificado que em se tratando de pessoa jurídica, para ser caracterizada ofensa à sua honra, nome, imagem e moral, alguns aspectos devem ser minuciosamente analisados, tais como inviabilização por completo da autora/apelada, com seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado o seu conceito, perante a sociedade ou o meio comercial, então vejamos:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(
in
‘Dano Moral’, 2ª ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395).

“A honra possui um aspecto interno ou subjetivo e um aspecto externo ou objetivo. A honra subjetiva, que diz respeito à conduta humana, sua auto-estima, é própria da pessoa natural; já a honra externa ou objetiva reflete-se na reputação, no renome e na imagem social.”
(
in
‘Direito Civil: RESPONSABILIDADE CIVIL’. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.250).

Ainda, a Súmula nº. 227 do STJ, estabelece que:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas.”

Assim, pela narrativa da exordial, é
evidente que com a “interrupção” da energia elétrica, o produto comercializado

(sorvete) ficou inutilizado, uma vez que a sua consistência ficou prejudicada, isso em razão da demora na resolução do problema pela concessionária, mesmo após inúmeros protocolos de reclamação.

Logo, o
não funcionamento da sorveteria em razão da ausência de energia elétrica, causou o desconforto junto aos seus clientes, pois em pleno horário de pico do seu comércio, teve que deixar de atender seus clientes e fornecedores, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando o dano moral passível de indenização.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – SENTENÇA QUE DETERMINA A REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E CONDENA A CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA/APELADA –
DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA OBJETIVA DA AUTORA/RECORRENTE ADESIVA NÃO COMPROVADA
– VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DO RATEIO EM 50% PARA CADA LITIGANTE E DO PERCENTUAL FIXADO– RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1- O interesse processual “deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante."(STJ, REsp 1.249.482/BA). In casu, evidente a necessidade da tutela, representada pela garantia do direito de ver declarada a inexigibilidade ou determinada a revisão da fatura que reputa indevida, bem como de ser indenizada pela prática de atos ilícitos e, também, utilidade da demanda, observado que do processo poderia resultar, como resultou, proveito à Apelada. Acrescentando aos elementos da condição da ação, a adequação, ou seja, o acerto no procedimento escolhido pela Recorrida para o fim colimado (Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais), não há dúvida de que presente o requisito exigido pelo inciso III, do artigo 330, da Lei de Ritos. 2- Invertido o ônus da prova, competia à Concessionária/Apelante comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da Apelada ou de terceiro, para ver afastada a sua responsabilidade. Isso é, a Apelante deveria trazer provas de que o valor da fatura impugnada está correto e que não houve falha na prestação do serviço, pois não houve interrupção do serviço essencial pelo período de 04h (quatro horas) no mês de novembro de 2015; entretanto, não trouxe provas de suas alegações. Aliás, a Apelante não trouxe um documento sequer capaz de refutar os argumentos e as provas documental e testemunhal produzidas pela Apelada. 3- Consoante a orientação do STJ, para pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente na sua credibilidade ou reputação. Na hipótese, diante da falta de prova da ofensa moral objetiva, não há falar em dano moral indenizável. 4-" A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. "( EDcl no REsp 953.460/MG) e, “formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca”. (STJ - AgInt no REsp: 1746210 PR 2018/0136931-0). No caso, quando ajuizou a demanda a Autora/Recorrente adesiva requereu a declaração de inexigibilidade da fatura do mês de dezembro de 2015, subsidiariamente requereu a sua revisão, bem como a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; somente o pedido subsidiário de revisão da fatura e os danos materiais foram acolhidos, motivo pelo qual é mantido o capítulo da sentença que condenou cada parte ao pagamento de 50% das verbas de sucumbência. 5- Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando estipulados de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a causa é de baixa complexidade, de modo que não sobressai motivo justificável para elevar o percentual fixado – 10% (dez por cento) do valor da condenação.”
(TJ-MT 00050374320168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Resta fixar o
quantum
indenizatório. Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantido o valor da indenização arbitrado pela magistrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que é razoável e proporcional ao caso em epígrafe.

Por fim, a apelante requer que seja declarada a sucumbência recíproca, com relação ao arbitramento dos honorários, contudo, sem razão a parte recorrente, isso porque, como a parte autora venceu a maioria dos pedidos (danos morais e materiais) e foi vencida apenas em um pedido(lucro cessante), a parte requerida deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados pela magistrada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau
, e por consequência, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024